Tribunal: TJDFT
Processo: 0723488-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E DE INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
1. Em liquidação de sentença coletiva, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil, a União e o Banco Central, pois o credor tem o direito de escolher contra qual dos devedores solidários demandar.
2. Proposta a liquidação apenas contra o Banco do Brasil, e não tendo sido demonstrado o interesse jurídico da União, afasta-se a competência da Justiça Federal.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.